Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-05.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço na jurisprudência deste eg. Tribunal que nos crimes contra a dignidade sexual, notadamente naqueles perpetrados às escondidas, a palavra da vítima, quando segura e coerente, se reveste de inegável valor, servindo, pois, como fundamento apto e suficiente à prolação de decreto condenatório quando consonante com outros elementos probatórios.

2. Não se afasta a possibilidade de o réu ter praticado o crime de estupro narrado na denúncia, entretanto, não foi produzida prova suficiente para conduzir à certeza necessária da ocorrência do fato tal como descrito na exordial acusatória.

3. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à materialidade e à autoria do delito, uma vez que, apesar da palavra da vítima, os elementos dos autos deixam dúvidas se o acusado realmente a constrangeu a praticar com ele conjunção carnal e ato libidinoso, a sua absolvição pelo crime tipificado no art. 213, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe em face da incidência do princípio in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e provido para absolver o acusado.